Tribunal: TJMT
Processo: 1002308-14.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002308-14.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: OI S.A.
AGRAVADO: ALAIDE ONOFRE RODRIGUES
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela OI S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos do Cumprimento de Sentença de no. 0002783-04.2015.811.0051, manejado por ALAIDE ONOFRE RODRIGUES, em consequência da aprovação do plano recuperacional, determinou a suspensão do feito pelo prazo de dois anos, contados a partir da referida aprovação, desde logo admitida a retomada do procedimento expropriatório se comprovada nos autos, pelo exequente, a hipótese do art. 61, § 2o, da Lei 11.101/05.
Para tanto, diz a agravante que se encontra em processo de recuperação judicial, em trâmite perante o Juízo da 7a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, tendo sido aprovado em assembleia geral, a novação dos créditos e sua sujeição ao plano de recuperação judicial.
Aduz que o fato gerador do crédito executado seu deu em dezembro de 2014, data em que ocorreu o evento danoso, ou seja, anterior ao processo de recuperação judicial, de maneira que o feito deve ser extinto.
Sustenta que os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial formulado pelo devedor devem se submeter ao processo de recuperação judicial, pouco importando se a liquidez do valor se deu após o processo recuperacional.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, decorrem da decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Nesse sentido, os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Apesar do esforço da agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
No caso, as razões do recurso não apontam prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida liminar neste momento processual, sobretudo porque não há qualquer notícia de efetivação de medida constritiva de bens ou valores e que possa causar prejuízos à agravante, pelo menos até o julgamento do mérito do presente recurso.
Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Empós, dê-se vista dos Autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora